Tribunal: TJSP
Processo: 2055652-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2055652-36.2021.8.26.0000.

Agravo Interno. Despacho que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da municipalidade agravada, ora agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2055652-36.2021.8.26.0000.

Agravo Interno. Despacho que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da municipalidade agravada, ora agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito suspensivo deferido, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal. Agravo Interno prejudicado.